Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708079-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELO ADQUIRENTE. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DOS INSTRUMENTOS ANTERIORES. ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA NOVAÇÃO PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONHECIDO DAS PARTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. 1. As partes, após a sentença, trouxeram aos autos o fato de que as dívidas originalmente constituídas em 2007 foram objeto de novação em 2013, quando firmaram escrituras de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária, ficando extintos os ajustes originalmente firmados em 2007. 2. O caso não é de perda superveniente do objeto porque a novação das dívidas e consequente extinção dos contratos originários ocorreu em 2013, ou seja, mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, de modo que não pode ser considerada como fato novo. 3. A própria natureza do negócio firmado – novação, exige o comum acordo das partes, credor e devedor, para sua concretização. Assim, não podem as partes alegar desconhecimento do seu teor, se aceitaram firmar as escrituras de confissão de dívida, com constituição de alienação fiduciária em garantia, em substituição às escrituras firmadas em 2007, sob pena de se beneficiarem de sua própria torpeza. 4. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. 5. A ausência de interesse decorre, no caso, da ausência de necessidade do provimento judicial, uma vez que os contratos que se pretende rescindir não mais existiam quando do ajuizamento da presente ação, em 2019. 6. Como cediço, as partes devem atuar pautadas na boa-fé processual e cumprir os deveres impostos pela legislação processual civil, notadamente aqueles previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil. 7. Tendo as partes acionado o Judiciário, o que culminou, inclusive, com a prolação de sentença de mérito, omitindo fato sobre o qual tinham conhecimento desde antes do ajuizamento da presente ação, fica evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tanto do autor quanto da ré, pois ocultaram fato incontroverso, bem como a verdade dos fatos, movimentando todo o aparato judicial de forma desnecessária. 8. Apelação conhecida, preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício, sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito. Prejudicado o mérito do apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o, e 85, §§ 5o e 10o, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo inexistir suporte para que sejam suportados por ela, uma vez que não deu causa ao ajuizamento indevido da ação extinta. Colaciona, no aspecto, julgados do TJMG e do TJAM, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 82, §2o, e 85, §§ 5o e 10o, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012